Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707375-24.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LOROTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RIGIDA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL interpõe embargos de declaração (ID 53389994) contra a decisão unipessoal deste Relator (ID 52371006), que negou provimento ao recurso de apelação, com fulcro no art. 932, IV, c, do CPC. O embargante sustenta, em suma, que há contradição e obscuridade no édito, porquanto o art. 6o da Lei Complementar 294/2000, possibilita a cobrança da ONALT antes da expedição do alvará de funcionamento. Defende que o valor referente da ONALT nunca foi apurado, razão pela qual sequer se iniciou o prazo prescricional. As recorridas oferecem razões de contrariedade (ID 554999715), pugnando pela rejeição dos aclaratórios e condenação do recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. É o relato do essencial. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos legais. Os declaratórios não merecem prosperar. Malgrado a parte embargante tenha apontado supostos vícios como fundamento recursal, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Em realidade, o que pretende o recorrente, ao reagitar a questão acerca da prescrição, é provocar uma nova manifestação deste Julgador sobre o referido assunto. Tal propósito, a toda prova, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, ou para correção de erro material, inocorrentes no caso. A despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. O decisório atacado foi fundamentado nos seguintes termos: A outorga onerosa da alteração de uso (ONALT) foi instituída, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Complementar 294/2000 e prevê, no art. 6o, § 2o, que a responsabilidade para o pagamento dessa contraprestação pecuniária é legada ao proprietário da unidade mobiliária: Art. 6o O pagamento do débito relativo à outorga onerosa da alteração de uso deve ser exigido antes da expedição do Alvará de Construção. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 902 de 23/12/2015) (...) § 2o O proprietário da unidade imobiliária é o responsável pela alteração de uso ou atividade geradora da ONALT e por seu respectivo pagamento nos casos em que não tenha sido realizada pelo empreendedor ou incorporador. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 902 de 23/12/2015 - grifo nosso) A legitimidade ad causam deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual o magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material postulado em Juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. Sobre o tema, confira-se excerto do seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) 3. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Legitimidade ad causam diz respeito a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 3.1. "( ) 2. A legitimidade de agir (legitimatio ad causam) é uma espécie de condição da ação consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material existente entre as partes. ( ) 4. As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial. ( ) (REsp 1522142/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017). (...) (Acórdão 1344734, 07358045220198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, as apeladas demonstraram a contento a propriedade dos imóveis em questão (IDs 16018856 e 16018857), aferindo-se positivamente a condição da ação ora analisada. Rejeito, portanto, a preliminar arguida. Mérito Em consulta ao site deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), verifica-se que a Câmara de Uniformização, nos autos n. 0022666-33.2017.8.07.0000, sob a relatoria do eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, instaurou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), submetendo à apreciação a questão relativa à prescrição para a cobrança da Outorga Onerosa de alteração do uso de imóveis - ONALT (IRDR 10/TJDFT). O julgamento firmou a seguinte tese: Impõe-se, na ausência de prazo prescricional específico, ver aplicadas as disposições do art. 1o do Decreto 20.910/32, incidindo um prazo prescricional de cinco anos a partir da expedição do competente alvará de construção ou de funcionamento. O trânsito em julgado se implementou em 10.8.2023, de modo que a questão se encontra decidida, devendo, portanto, ser aplicado tal entendimento ao caso em análise. Trata-se, na origem, de ação ordinária em que LOROTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., RÍGIDA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., ora apeladas, objetivam “reconhecer e declarar a inexistência da obrigação de pagamento de Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT, com relação ao imóvel em questão, para atividades enquadradas no uso comercial de bens e serviços nos termos acima delineados”. Entendem as requerentes, em suma, que a cobrança “se afigura absolutamente indevida, seja porque a administração pública entendeu pela não incidência da cobrança, por falta de substrato legal, quando da expedição do Alvará de Construção e por não haver qualquer alteração do uso atualmente pretendido com relação uso definido naquele instrumento e no edital de licitação, seja porque o Alvará de Construção foi expedido há mais de 5 (cinco) anos, sujeitando-se, portanto, ao instituto da prescrição”. A sentença reconheceu a prejudicial de mérito e declarou prescrita a pretensão relativa ao recolhimento da ONALT. Observando o precedente fixado em IRDR, vê-se que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobrança da ONALT tem início a contar da expedição do alvará de construção e funcionamento que, no caso, se deu em 6.1.2005 (ID 16019659), concluindo-se, portanto, que o termo final foi em 6.1.2010. Da leitura dos autos, observa-se que a Administração Pública, somente em 2019 (IDs 16019663 a 16019666), efetivamente, condicionou a exploração de atividades comerciais na área ao recolhimento da ONALT, de sorte que já há quase uma década o prazo prescricional já teria se implementado. Sobre a questão em debate, mutatis, mutandis, confiram-se os seguintes julgados proferidos por esta Casa de Justiça: Apelação Cível. Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT). IRDR. Prescrição quinquenal configurada. Sentença mantida. (Acórdão 1701845, 07067545620218070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. ONALT. PRESCRIÇÃO. IRDR 10. 1. No IRDR 10 do TJDFT, a Câmara de Uniformização fixou o seguinte entendimento: "Impõe-se, na ausência de prazo prescricional específico, ver aplicadas as disposições do art. 1o do Decreto 20.910/32, incidindo um prazo prescricional de cinco anos a partir da expedição do competente alvará de construção ou de funcionamento". 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1626360, 07097312120218070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ONALT. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. No julgamento do IRDR n.o 2017.00.2.02180-8, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento". 2. A expedição de alvará de construção, no âmbito do Distrito Federal, tem como pressuposto o pagamento da ONALT, nos termos do art. 6o, da LC Distrital no 294/00. 3. Expedido o alvará de construção, e não tendo sido feito o pagamento da ONALT, surgiu para a Distrito Federal a pretensão de cobrar a tarifa referida, segundo a teoria da actio nata. Ocorre que o exercício da pretensão de cobrança de tarifa pública, que não se enquadra ao conceito de tributo, está sujeito a prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o, do Decreto no 22.910/32. 4. A instauração de procedimento administrativo para apuração dos responsáveis pela ausência de cobrança da ONALT e expedição de ordem pelo TCDF no sentido da cobrança do preço público, sem a notificação tempestiva do devedor da tarifa para o pagamento respectivo, não são fatos que caracterizem causa suspensiva ou interruptiva do curso do prazo prescricional. 5. Remessa oficial e apelação não providas. (Acórdão 1418817, 07009561720218070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea "c", do CPC, nego provimento ao recurso. Como se vê, não há qualquer defeito apto a legitimar o manejo dos aclaratórios, notadamente porque o decisum atacado, ao entender prescrita a pretensão autoral, aplicou a tese firmada no IRDR 10 deste egrégio Tribunal. Da análise do alvará de construção de ID 16019659, expedido em janeiro de 2005, verifica-se que o referido documento se cuida de atividades de uso comercial de bens e serviços, de acordo com a alteração permitida pela LC 90/98, razão pela qual não se trata de novo uso ou atividade implementada em edificação já existente. Portanto, aplicável o caput do art. 6o da Lei Complementar 294/2000 e não o § 3o. Daí porque cabia à Administração efetuar a cobrança da ONALT antes da expedição do alvará de construção e ao não adotar a medida no prazo de cinco anos, acarretou a sua prescrição. Registre-se que os embargos não se destinam a retificar erro de julgamento, conforme escólio dos processualistas civis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao abordar o tema em destaque (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a edição revista e ampliada, pg. 927): Error in judicando. Os Edcl tem pressupostos certos no CPC 535, não se prestando para corrigir error in judicando. Só se admite a interposição do recurso de Edcl quando o erro cometido pela decisão embargada for no procedimento, quer dizer erro na aplicação de norma de processo ou procedimento (error in procedendo). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os Edcl (STF, 2a T., EDclROMS 22835-4, rel. Min. Carlos Velloso, j. 15.9.1998, v.u., DJU 23.10.1998, p. 8) Logo, de se concluir que a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria já debatida no julgamento do apelo, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios. Estes têm como finalidade esclarecer a sentença ou o acórdão, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros ou para corrigir erro material. Por isso, não se destinam à rediscussão da matéria ventilada no julgado nem a substituí-lo, tampouco se qualificam como instrumento apto a ensejar a revisão da decisão por não ter satisfeito as expectativas de qualquer das partes. O inconformismo do recorrente, tal como demonstrado na peça recursal, deve ser dirigido às Instâncias Superiores, servindo o presente recurso simplesmente como forma de prequestionamento do tema, em atendimento às Súmulas 282 e 356 do colendo Supremo Tribunal Federal. Finalmente, analiso a aplicação de multa com fulcro no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, requerida em sede de resposta aos embargos. Os declaratórios interpostos não são manifestamente protelatórios, condição exigida pelo normativo citado para a fixação da penalidade, porquanto, embora tenha o intuito de reexame da matéria, inexistiu a clara intenção procrastinatória. Dessa forma, deixo de acolher o pedido de imposição da pena. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador